Tribunal: TJDFT
Processo: 0701596-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO DE VEÍCULO. CESSÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DO ADMINISTRADOR. REGULAR EXERCÍCIO DO DIREITO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A cessão de créditos relativos à cota de consórcio depende da anuência expressa do administrador, nos termos do art. 13 da Lei 11.795/2008.
2. A Administradora do Consórcio está no regular exercício do direito ao negar a transferência da carta de crédito ao cessionário que não atingiu o escore mínimo exigido, por possuir pendências atreladas a seu CPF, o que implica na ausência de ato ilício a ensejar danos morais.
3. Apelação conhecida e não provida.